Tribunal: TCU
Processo: 040.356/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Revisão de ofício do ato de concessão de pensão militar instituída por Arlindo Bianchini Baldissera em benefício de Ana Cristina Carneiro Baldissera, emitido pelo Comando da Aeronáutica, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da CF/1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar em que, nesta fase processual, aprecia-se revisão de ofício do ato de Ana Cristina Carneiro Baldissera, emitido pelo Comando da Aeronáutica e registrado tacitamente por este Tribunal por meio do Acórdão 3726/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §§ 1o e 2, e 262, do Regimento Interno, em: 9.1. rever de ofício o ato de concessão de pensão militar (inicial, e-Pessoal n. 14.377/2017), em benefício de Ana Cristina Carneiro Baldissera (XXX.206.467-XX), para considerá-lo ilegal e negar-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma/pensão militar com base no posto/graduação incorreto, retificando a base de cálculo para o posto de Major , no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; e 9.3.4. emita novo ato de concessão de pensão militar da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4. comunicar esta decisão à interessada e ao órgão de origem.